Tribunal: TJES
Processo: 5008451-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008451-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008451-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO § 2º DO ARTIGO 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO.

1. Verifica-se nos autos de origem que o juízo
a quo
indeferiu o benefício de gratuidade de justiça sem antes oportunizar a parte autora, ora Agravante, a apresentar documentos para demonstrar que faz jus ao referido benefício, em afronta à regra contida no parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é reiterada no sentido de que a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita à parte sem antes oportunizá-la a comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício é nula.

3. Error in procedendo reconhecido.

4. Decisão cassada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008451-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SONIA MARIA MOREIRA DA SILVA
contra a r. decisão do ID 27475290 dos autos de origem, que determinou o recolhimento de custas de ingresso, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação de obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar” registrada sob o n. 5006639-14.2023.8.08.0011, ajuizada pela Agravante contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões (ID 5587614), a Agravante aduziu, em síntese, que a lei não exige a miserabilidade para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bastando a insuficiência de recursos para pagar as custas processuais.

Defende que o juízo
a quo
entendeu pela possibilidade de ingresso

com a demanda perante os juizados especiais, no entanto, trata-se de feito que necessita de perícia grafotécnica, que guarda complexidade incabível com o rito da Lei nº 9.099/95.

O Agravado quedou-se inerte, apesar de devidamente intimado.

Pois bem.

Do compulsar dos autos, verifico, respeitosamente, que houve
error in procedendo
que macula o pronunciamento objurgado. Explica-se.

O Magistrado indeferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos:

A parte autora reclama os benefícios da Assistência Judiciária e maneja perante este Juízo de competência residual, pretensão que se amolda na competência dos Juizados Especiais Cíveis. Há dois em funcionamento na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Com a devida vênia, a não ser o permissivo legal, o qual reconheço, verdade è NADA JUSTIFICA A TRAMITAÇÃO DESTA DEMANDA PERANTE O JUÍZO CÍVEL RESIDUAL.

Acresça-se a isso, a percepção de que não se pode perder de vista o princípio, que é Constitucional, da efetividade dos provimentos jurisdicionais. Uma pesquisa nos painéis de gestão dos dois Juizados Especiais e das cinco “Varas Cíveis”, tem-se que enquanto os primeiros possuem um acervo em média de 1.000 feitos, estes últimos possuem um estoque de mais de 3000 feitos em média*.

Desse modo e repisando o que disse antes acerca da preocupação com a efetividade dos provimentos judiciais, além da questão do pagamento das custas processuais, cujo recolhimento é a garantia de distribuição de Justiça notadamente aos hipossuficientes, é que concluo NÃO HAVER JUSTIFICATIVA DE TRAMITAÇÃO DESTE FEITO PERANTE ESTE JUÍZO.

Desse modo, e destacando que a demanda pode e deve ser proposta perante o Juizado Especial Cível, onde não há exigência de recolhimento de custas, tenho por bem determinar a intimação da parte para que promova o recolhimento das custas processuais no prazo de lei, sob pena de extinção do feito.

Analisando a decisão vergastada, observo que, com o devido respeito, o juízo de primeiro grau manifestou-se de forma genérica, com um pronunciamento que não examinou as circunstâncias fáticas, os argumentos da parte, tampouco apontou com exatidão o motivo pelo qual entendeu que a Agravante não faz jus ao benefício, o que, a princípio, importaria em nulidade da decisão (CPC, art. 489, § 1º).

Para além dessa questão, a conclusão a que chegou o magistrado de origem sobre a necessidade de a parte ingressar no juizado especial cível representa verdadeira afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça, além de não ser argumento suficiente para afastar a presunção de veracidade que milita sobre a pessoa física para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Somado a isso, convém esclarecer que
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

O § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Nesses termos, houve
error in procedendo

pelo juízo
a quo
ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça antes mesmo de oportunizar a Agravante a acostar aos autos documentos que comprovem os pressupostos para fazer jus à concessão do benefício.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2. Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira. 3. Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício. 4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0000241-85.2019.8.08.0041 Agravante: Luzia Santanna Altoe Agravados: Eduardo de Freitas da Mota, Terezinha Silotti Simer e Jorge Luiz Altoe Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. 1. A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC/2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo . 2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus a agravante à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos. 3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 17 de setembro de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000096, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS INDEFERIMENTO DE PLANO IMPOSSIBILIDADE INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO ANULADA. 1 De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido. 3 Recurso conhecido. 4 Decisão anulada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179004519, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Diante disso, deve o magistrado
a quo
oportunizar a Agravante a comprovar a alegada situação de hipossuficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 99 da legislação processual civil, sob pena de novo indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
a
nulo
a decisão proferida pelo juízo
a quo
, determinando, via de consequência, que seja garantido à Agravante o direito de fazer prova da sua alegada situação de hipossuficiência, podendo o julgador
a quo
decidir pelo deferimento ou indeferimento do benefício após o cumprimento do quanto disposto no art. 99, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.